Tribunal: TJMT
Processo: 1025392-73.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025392-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANTONIO CHIUCHI NETO - CPF: 039.424.301-34 (AGRAVANTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE (AGRAVADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (AGRAVADO), MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 785.495.748-72 (ADVOGADO), ALCIDES DIAS - CPF: 703.145.191-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
DECISÃO
QUE, DE OFÍCIO, DETERMINOU O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, CHAMOU O FEITO À ORDEM E ANULOU A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO A PROPICIAR REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” – ART. 505, DO CPC - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

No caso, verifica-se que o MM. Juiz a quo chamou o feito a ordem e retomou o ofício jurisdicional quando não mais lhe competia atuar, uma vez que o processo já havia sido sentenciado por sentença homologatória de acordo, com trânsito em julgado.

Referido posicionamento, aparentemente, revela-se equivocado, uma vez que, operada a preclusão, é defeso ao juiz retratar-se tardiamente ou modificar a substância do que fora decidido, visto que os efeitos da preclusão também atingem o julgador, o qual, em regra, não pode decidir novamente questões já resolvidas, por força da incidência da preclusão “pro judicato”.

Com efeito, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo ou por meio de embargos de declaração (artigo 494 do Código de Processo Civil), ressalvadas as exceções previstas em lei quando indeferida a petição inicial ou em caso de improcedência liminar do pedido. (artigos 331, § 1º, e 332, § 3º, Código de Processo Civil).

O instituto da preclusão, que se dirige em princípio às partes, vincula igualmente o magistrado, pois a este não se revela possível alteração superveniente à formação da coisa julgada, em respeito ao devido processo legal, bem como ao princípio da segurança jurídica, de acordo com o disposto no art. 505 do CPC.

Aliás, quando do julgamento do REsp nº 802.416/SP, enalteceu o relator Ministro HUMBERTO MARTINS que “o processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada.” (SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2007, DJ 12/03/2007).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTONIO CHIUCHI NETO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, nos autos da Ação de Inventário nº 0001004-81.2008.8.11.0011, em que figuram como Inventariantes BEATRIZ ESTEFANI CAVALCANTI CHIUCHI, ANTONIO CHIUCHI NETO e Inventariado LEANDRO ANTONIO CHIUCHI que, após pedido de desarquivamento oral, chamou o feito à ordem e anulou a sentença de extinção do processo, com fundamento no art. 278, parágrafo único, do CPC.

Em suas razões, sustenta o agravante que a sentença de id. 64542216, a qual extinguiu os autos a quo sem resolução de mérito, foi publicada em 30/09/2021 e transitada em julgado em 19/01/2022.

Assevera que não houve no processo qualquer manifestação de Alcides Dias após a juntada do acordo realizado entre as partes e a extinção dos autos em razão da autocomposição.

Afirma que o juízo a quo não logrou êxito em demonstrar a presença de qualquer tipo de nulidade que pudesse ensejar a anulação da sentença anteriormente proferida.

Assim, alegando violação ao art. 5º, XXXVI, da CF, e art. 494 do CPC, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado integral provimento ao agravo, para que seja então cassada a decisão agravada em decorrência de manifesta violação ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e ao art. 494, do CPC, determinando o retorno dos autos à instância de piso para o devido arquivamento definitivo do feito.

O pedido liminar foi deferido
para suspender os efeitos da decisão agravada, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível
(ID 153719152).

Contraminuta da parte agravada (ID 157436154).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 159678035).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Inventário, dos bens deixados pelo de cujus Leandro Antônio Chiuchi, a qual, após formalização de acordo entre as partes, o mesmo foi homologado pelo Juízo, tendo a sentença transitado em julgado em 09/06/2014 (ID 47428661, p. 28-origem) tendo o formal de partilha sido expedido (ID 47428661, p. 32-origem).

Em 25/10/2018, foi formulado pedido de desarquivamento pelo ora agravante, pugnando pela inclusão de Kissyla Monike Faria da Silva na qualidade de herdeira do de cujus e designação de audiência de conciliação (ID 47428661 - Pág. 54-origem), da qual restou infrutífera (ID 47428667 - Pág. 17-orgiem), tendo o agravante postulado pela suspensão dos autos por 60 dias (ID 47428667 - Pág. 19 e ID 49825410-origem).

Em nova audiência de conciliação/mediação realizada em 11/02/2021 (ID 4982541-origem) as partes envolvidas na presente demanda firmaram acordo extrajudicial a fim de por fim à lide, o qual fora submetido ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Mirassol d’Oeste para homologação judicial, a qual ocorreu em 24/03/2021 (ID 52713984-origem).

Posteriormente, em 24/09/2021 o Juízo julgou o feito novamente extinto com fulcro no art. 485, VI, do CPC, e determinou a remessa dos autos ao arquivo (ID 64542216). Referida sentença transitou em julgado em 23/01/2022 (ID 73869259), e o feito fora remetido ao arquivo.

Em 24/05/2022, após determinação oral e desarquivamento dos autos, o magistrado de origem chamou o feito a ordem e proferiu a seguinte decisão, que ora se combate:

“DECISÃO

(...)

Aqui se tem inventário de Leandro Antonio Chiuchi, em que consta o inventariante Antonio Chuichi Neto, as herdeiras Beatriz Estefani Cavalcanti, Bruna Cavalcante Chiuchi, Bárbara Cavalcante Chiuchi, Larissa Alexandra da Silva e Kissyla Monike Alexandra da Silva.

Em resumo, a viúva meeira e herdeira Beatriz Estefani Cavalcanti recebeu, a título de herança, o valor de R$ 108.364,75, correspondente a 66,66% do imóvel de matrícula n.º 19.489, 1.º Serviço Notarial e Registral de Alta Floresta, 24 garrotes, totalizando R$ 14.832,00 e 14 novilha resultando o valor de R$ 6.878,65.

Bruna Cavalcante Chiuchi e Bárbara Cavalcante Chiuchi herdaram, individualmente, 16,67% do imóvel de matrícula n.º 19.489, 1.º Serviço Notarial e Registral de Alta Floresta, se equivalendo à R$ 21.672,00 para cada uma das herdeiras.

Larissa Alexandra da Silva herdou 35 garrotes, que totalizaram R$ 21.672,00, valor pago em dinheiro pelo inventariante à referida herdeira, em decorrência da compra/venda do rebanho.

Por sua vez, Kissyla Monike Faria da Silva renunciou os direitos sucessórios na celebração do acordo extrajudicial.

Depreende-se que os autos foram arquivados após a prolação de sentença de extinção sem resolução de mérito em decorrência do acordo extrajudicial pactuado entre as herdeiras sobreviventes.

Os autos foram desarquivados, após determinação oral, e vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que o cadastramento da presente ação encontra-se equivocado, haja vista que não constam os nomes das herdeiras e muito menos do terceiro interessado, cujos autos n.º 000743-24.2005.811.0011 estão associados desde o dia 29/4/2021.

Por falar nisso, é em decorrência do terceiro interessado, Alcides Dias, que manifestou, de ofício, nestes autos, com o fito de reconhecer a nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito (ID. 64542216), uma vez que além de não ter havido a reserva de bens suficientes para garantir a quitação dos débitos do Espólio, também não fora realizada a intimação do credor quanto os atos processuais posteriores à tentativa de conciliação.

O que se quer dizer é que o inventariante pediu a suspensão do processo para tratativas extrajudiciais entre as partes (ID. 47428667 - Pág. 19), todavia quedou-se inerte em reservar bens suficientes para adimplir com o débito executado nos autos n.º 000743-24.2005, que já era conhecido pelo inventariante e pelas herdeiras – com exceção de Larissa Alexandra da Silva –, uma vez que participaram da tentativa de conciliação e mediação perante o CEJUSC no dia 10/12/2019 que contou com a participação do inventariante, das herdeiras e do terceiro interessado (ID. 47428667 - Pág. 16).

Demais disso, o credor, em decorrência do arquivamento dos presentes autos, protocolou no processo em apenso um pedido de chamamento do feito à ordem, para reconhecer a nulidade dos atos processuais realizados a partir da sentença homologatória do acordo extrajudicial.

Acontece que as tratativas extrajudiciais foram homologadas pela Juíza atuante no CEJUSC, em feito diverso, cujo assunto referia-se a reconhecimento de paternidade post mortem (ID. 52713984), não cabendo a este singular Juízo reconhecer a nulidade de sentença de outro magistrado.

Deste modo, chamo o feito à ordem e anulo a sentença de extinção do processo (ID. 64542216), com fundamento no art. 278, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, determino a reserva de bens suficientes para a solução do débito, com preceitua o art. 1.997, § 1.º do CPC.

Intime-se a herdeira, Larissa Alexandra da Silva, para depositar em Juízo, sob pena de bloqueio, na proporção da parte da herança que lhe coube, quantidade suficiente para a solução do débito.

Em continuidade, considerando que o imóvel de matrícula n.º 19.489, 1.º Serviço Notarial e Registral de Alta Floresta, foi herdado pela viúva meeira (falecida) e pelas herdeiras Bruna Cavalcante Chiuchi e Bárbara Cavalcante Chiuchi, determino seja promovida a restrição do imóvel, bloqueando eventual alienação.

Expeça-se ofício ao 1.º Serviço Notarial e Registral de Alta Floresta, para promover o bloqueio da matrícula n.º 19.489 do imóvel descrito no ID. 47428658 – Pág. 39, qual seja: Lote Urbano 10, quadra F, com área de 450m2, localizado na Rua dos Papagaios, n.º 255, Bairro Jardim das Araras (Setor SE-4), em Alta Floresta/MT, considerando que a consulta perante o CEI-Anoreg não retornou resultado.

Prosseguindo, a fim de primar pela solução consensual do litígio, determino a intimação do inventariante, das quatro herdeiras e do credor Alcides Dias para manifestar o interesse na designação de audiência de conciliação a ser realizada por este Juízo.

Cumpridas as diligências, conclusos.

P. R. I.” (ID 84621484-origem)

Irresignada, o inventariante ANTONIO CHIUCHI NETO interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela revogação da decisão.

Pois bem.

A meu ver, tem razão a irresignação do Agravante.

Verifica-se que o MM. Juiz de origem chamou o feito a ordem e retomou o ofício jurisdicional quando não mais lhe competia atuar, uma vez que o processo já havia sido sentenciado por sentença homologatória de acordo, com trânsito em julgado.

Ocorre que referido posicionamento, aparentemente, revela-se equivocado, uma vez que, operada a preclusão, é defeso ao juiz retratar-se tardiamente ou modificar a substância do que fora decidido, visto que os efeitos da preclusão também atingem o julgador, o qual, em regra, não pode decidir novamente questões já resolvidas, por força da incidência da preclusão “pro judicato”.

Com efeito, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo ou por meio de embargos de declaração (artigo 494 do Código de Processo Civil), ressalvadas as exceções previstas em lei quando indeferida a petição inicial ou em caso de improcedência liminar do pedido. (artigos 331, § 1º, e 332, § 3º, Código de Processo Civil).

Note-se que a preclusão é um instituto processual que visa a dar sempre seguimento à demanda, garantindo a segurança dos processos e fazendo com que não se eternizem em repetições constantes razão pela qual está diretamente relacionada com ônus processual, o qual consiste em uma faculdade das partes na prática ou não de determinado ato processual, revelando-se indevida a nova análise da questão também pelo juiz.

Vale dizer, publicada a sentença, seja ela definitiva ou terminativa, exaurida está a função jurisdicional, não sendo mais permitida a sua alteração ou mesmo a suspensão de ordem nela inserta, pelo prolator, a não ser na hipótese de embargos declaratórios opostos a tempo e na forma legal, ou correção de erro material - assim entendido aquele erro perceptível aos olhos e sem maior exame, a traduzir desacordo entre a vontade do juiz e a expressa na sentença, sob pena de ofensa ao princípio da invariabilidade da sentença derivado do artigo 494 do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, trago a doutrina de NELSON NERY JÚNIOR:

“Trata-se do princípio da inalterabilidade da sentença pelo juiz. Embora o texto mencione apenas a sentença de mérito, é vedado ao juiz, depois de publicá-la, alterar a sentença tout court, seja ou não de mérito (CPC 267 e 269), salvo nos casos excepcionados neste artigo.” (in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª edição, página 785
).

A respeito da preclusão, ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO CINTRA, ADA PELLEGRINI GRINOVER e CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO elucidam:

“
Politicamente justifica-se a preclusão em virtude do princípio pelo qual a passagem de um ato processual para outro supõe o encerramento do anterior, de tal forma que os atos já praticados permaneçam firmes e inatacáveis. Quanto mais rígido o procedimento - como o é o brasileiro, por desenvolver-se através de fases claramente determinadas pela lei - maior se torna a importância da preclusão.”
("Teoria Geral do Processo", 12ª edição, São Paulo, Malheiros Editores, 1996, nº 210, pág. 332)

Aliás, quando do julgamento do REsp nº 802.416/SP, enalteceu o relator Ministro HUMBERTO MARTINS que “o processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada.” (SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2007, DJ 12/03/2007).

A propósito do assunto, destaca-se a jurisprudência, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO DURANTE A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – AUSÊNCIA DO DEFENSOR E DO REEDUCANDO – PEDIDO DE ANULAÇÂO DA SOLENIDADE E REVOGAÇÃO DA DECISÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a nulidade da decisão quanto à ausência do defensor na audiência admonitória já foi discutida pela instância revisora no julgamento do Habeas Corpus n. 95580/2015, não pode haver sua rediscussão, em face da incidência da preclusão pro judicato.” (AgExPe 148693/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SENTENÇA QUE ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – NOVA SENTENÇA ACOLHENDO A PRESCRIÇÃO – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ARTIGO 471 DO CPC – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Há que se reconhecer a incidência da preclusão pro judicato, quando se pretende novo pronunciamento sobre questões já decididas, sob pena de ofender a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.” (Ap 2559/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO EXTINGUINDO A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REPETIÇÃO DO PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA, O QUAL JÁ HAVIA SIDO DESACOLHIDO. DESCABIMENTO. 1. TENDO SE OPERADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, MOSTRA-SE DESCABIDO O PLEITO DE DESARQUIVAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 2. A PRETENSÃO DEVERIA TER SIDO DEDUZIDA EM SEDE RECURSAL, E NÃO AGORA, QUANDO JÁ SE OPEROU A COISA JULGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-RS - AI: 50239931120228217000 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 13/03/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2022)

E o instituto da preclusão, que se dirige em princípio às partes, vincula igualmente o magistrado, pois a este não se revela possível alteração superveniente à formação da coisa julgada, em respeito ao devido processo legal, bem como ao princípio da segurança jurídica, de acordo com o disposto no art. 505 do CPC.

Assim, por tudo o que dos autos consta,
conheço

do presente recurso e, no mérito, confirmando a liminar recursal outrora deferida,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para revogar a decisão agravada, determinando o retorno dos autos à instância a quo para o devido arquivamento definitivo do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023